Tribunal: STF
Processo: MS 23148
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Decreto expropriatório de
02.04.98, do Presidente da República, que declarou de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural conhecido por
"Fazenda Santa Rosa", situado no Município de Itaberaí, Estado de
Goiás. 2. Sustentação de produtividade do imóvel,
inconstitucionalidade do art. 6º, da Lei n.º 8.629/93, violação do
art. 7º, da Lei n.º 8.629/93 e ausência de notificação prévia de que
trata o § 2º do art. 2º, da Lei n.º 8.629/93. 3. Incabível o exame
da produtividade da propriedade rural em sede de mandado de
segurança. Constitucionalidade dos incisos I e II, artigo 6º, da Lei
n.º 8.629/93, proclamada pelo STF. Argumento baseado no art. 7º da
Lei n.º 8.629/93 não procede, pois, apesar de os impetrantes
submeterem o projeto técnico à apreciação do INCRA, este projeto não
foi avaliado. Improcedente, também, a alegação de ausência de
notificação prévia, eis que acompanhava os trabalhos, inclusive, um
assistente técnico. 4. Mandado de segurança denegado.